Tribunal: TJSP
Processo: 1010806-60.2022.8.26.0405
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINARIA – PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – BASE DE CÁLCULO – Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento do direito de não recolher contribuições previdenciárias nos termos da Lei no 13.954/2019, com a consequente restituição dos valores recolhidos indevidamente – Possibilidade - Mesmo após a promulgação da EC no 103/2019,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINARIA – PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – BASE DE CÁLCULO – Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento do direito de não recolher contribuições previdenciárias nos termos da Lei no 13.954/2019, com a consequente restituição dos valores recolhidos indevidamente – Possibilidade - Mesmo após a promulgação da EC no 103/2019, remanesce a competência legiferante dos Estados para a fixação das alíquotas e da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a LF no 13.954/2019, no ponto, incorrido em vício de inconstitucionalidade formal (orgânica) – Entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do RE 1.338.750/SC, sob o sistema de repercussão geral (Tema no 1.177) – Eficácia repristinatória das regras correlatas previstas na LCE no 1.013/2007 – Precedentes do TJSP – Sentença de procedência parcial mantida. Reexame necessário não provido.